Tribunal: TJDFT
Processo: 0703980-74.2021.8.07.0011
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. NOTIFICAÇÃO NÃO ENTREGUE. DESTINATÁRIO “DESCONHECIDO”. AÇÃO OU OMISSÃO IMPUTÁVEL AO DEVEDOR FIDUCIANTE. DEVER DE PROBIDADE E BOA-FÉ. SENTENÇA CASSADA.
I. Conquanto o inadimplemento de obrigação positiva e líquida no seu termo constitua de pleno direito em mora o devedor, na esteira do que estatui o artigo 397 do Código Civil, o ajuizamento da ação de busca e apreensão não prescinde da comprovação da mora do devedor fiduciante, segundo prescreve o artigo 3o, caput, do Decreto-Lei 911/1969.
II. A constituição em mora do devedor fiduciante, de acordo com o artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/1969, deve ser feita mediante “carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.
III. Se a notificação é encaminhada para o endereço informado pelo próprio devedor fiduciante, o fato de não ter sido recebida porque na diligência foi constatado que ele se mudou (“mudou-se”) ou não é conhecido da pessoa que reside no local (“desconhecido”) não subtrai a sua aptidão jurídica de constituí-lo em mora, presente os deveres de boa-fé e probidade contratual.
IV. Apelação conhecida e provida.